Tribunal: TJPA
Processo: 0806817-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806817-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: ALONSO LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público. Excepcionalidade decorrente de força maior. Reabertura de prazo para entrega de documentos. Decisão mantida.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em favor do agravado, determinando a reabertura de prazo para a apresentação de documentos necessários à habilitação em concurso público, em razão de sua ausência justificada por motivo de cirurgia.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que concedeu a tutela de urgência encontra respaldo no ordenamento jurídico, notadamente quanto aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da boa-fé objetiva.

3. O princípio da vinculação ao edital, embora fundamental, não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser ponderado com o princípio da boa-fé objetiva, que impõe à Administração Pública o dever de proteger a confiança legítima do candidato em situação de vulnerabilidade.

4. A jurisprudência admite a flexibilização das regras editalícias em situações de força maior, de modo a garantir a igualdade material e a justiça no tratamento dos candidatos.

5. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida em todos os seus termos.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(Id. 19238027)

interposto pelo
Município de Parauapebas
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº 08193371-24.2023.814.0040), em sede de tutela de urgência, determinou a reabertura de prazo para que o agravado, Sr.
Alonso Lopes dos Santos
, pudesse apresentar documentos necessários à sua habilitação em concurso público
2ª fase do Concurso Público nº 001/2022-PMP
, do qual foi convocado, mas não compareceu devido a uma cirurgia.

O Município de Parauapebas, interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo em síntese que:
a)
que não há respaldo jurídico para acolhimento do pedido autoral, uma vez que o edital prevê a eliminação do candidato que não apresentar a documentação nos prazos estabelecidos;
b)
o agravado não apresentou justificativa para sua ausência na entrega da documentação exigida, tampouco buscou meios alternativos de comunicação com a Administração Pública para informar sobre sua situação e requerer um novo prazo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 19394065).

Apresentada contrarrazões (Id. 19865149).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 21534339).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade proferida na decisão de Id. 19394065.

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo Município de Parauapebas em face de decisão que defere a tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(a)
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada e, por conseguinte,
determino
a abertura de novo prazo para a apresentação dos documentos reclamados na 2ª fase do processo seletivo em tela. Com efeito, se o autor, por circunstância externa, imprevisível, extrema (
tratamento de câncer
) e cujo advento foi-lhe alheio, não compareceu ao ato reservado à entrega dos documentos e certificações diversas, sobretudo porque estaríamos diante de uma fase meramente classificatória, não há dúvidas de que a Administração Pública operou aquém dos deveres anexos da boa-fé objetiva de matiz administrativa. Sonegando os deveres da proteção da confiança, comporta-se de modo abusivo ao não entronizar cláusulas de ajustes finos que poderiam absorver as excepcionalidades que, por mais do que eventuais, já seriam estatisticamente esperadas. Afinal, nesses processos seletivos, caracterizados por prospectarem o interesse de grande massa de pessoas que se colocam em disputa, as contingências e as excepcionalidades, como as ora se verificou, são normais e até inferencialmente previstas.

Sem desprezar o critério da competividade e da isonomia, qualquer critério de seletividade da excelência profissional não poderia deixar de conter cláusula para tratar essas excepcionalidades esperadas e cujas hipóteses há muito foram delimitadas, recepcionadas e legitimadas pelos Tribunais Superiores.

Agir de modo impessoal também passar por possuir cláusulas editalícias de ajustes finos, de tal modo que não se descarte, prematura e de forma desarrazoada, talentos para compor a Administração Pública.

Não podemos, ademais, fazer simplificações no que toca ao presente movimento corretivo pelo Poder Judiciário. O que ora se faz,
mutatis mutandis
, é extraível,
v.g
., da
ratio decidendi
colacionada no
Informativo 502 do STJ
, a saber:

“A proteção constitucional à maternidade e à gestante não só autoriza, mas até impõe a dispensa de tratamento diferenciado à candidata gestante sem que isso importe em violação do princípio da isonomia, mormente se não houver expressa previsão editalícia proibitiva referente à gravidez. Em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, é descabida a alegação de perda do objeto do
mandamus
em que se discute a ocorrência de ilegalidade em etapa anterior ao curso de formação (no caso, teste físico) quando se verifica o seu término ou até mesmo a homologação final do concurso. Isso porque o exame da legalidade do ato apontado como coator no concurso público não pode ser subtraído do Poder Judiciário em virtude simplesmente do encerramento do concurso, pois isso tornaria definitiva a ilegalidade ou o abuso de poder alegado, circunscrito pela via mandamental. É verdade que, com referência à legalidade do exame de capacidade física em concursos públicos, a jurisprudência assente do STJ é que devem ser respeitados os requisitos relativos à existência de previsão legal, à objetividade dos critérios adotados e à possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da recorribilidade. É também entendimento deste Superior Tribunal que não se pode dispensar tratamento diferenciado a candidato em razão de alterações fisiológicas temporárias quando há previsão editalícia que veda a realização de novo teste de aptidão física em homenagem ao princípio da igualdade (que rege os concursos públicos), máxime se o candidato não comparece no momento da realização do teste, a despeito da regra editalícia segundo a qual o candidato será eliminado se deixar de comparecer a qualquer das etapas do certame. Mas, na hipótese, a candidata (gestante) efetivamente compareceu na data da realização da prova. Ademais, embora haja previsão editalícia de que nenhum candidato merecerá tratamento diferenciado em razão de alterações patológicas ou fisiológicas (contusões, luxações, fraturas etc) ocorridas antes do exame ou durante a realização de qualquer das provas dele, que o impossibilitem de submeter-se às provas do exame físico ou reduzam sua capacidade física ou orgânica, inexiste previsão no edital de que a candidata seria eliminada em razão de gravidez, que não constitui alteração patológica (doença) tampouco alteração fisiológica que tenha natureza assemelhada à daquelas elencadas, não permitindo a interpretação analógica adotada pela autoridade coatora. Além disso, o STF firmou entendimento de que a gestação constitui motivo de força maior que impede a realização da prova física, cuja remarcação não implica ofensa ao princípio da isonomia. Com essas considerações, a Turma deu provimento ao recurso e concedeu a ordem para, reconhecendo a nulidade da eliminação da candidata, determinar uma nova data para a realização do teste físico. Precedentes citados do STF: AI 825.545-PE, DJe 6/5/2011: do STJ: AgRg no RMS 34.333-GO, DJe 3/10/2011; AgRg no RMS 17.737-AC, DJ 13/6/2005; RMS 23.613-SC, DJe 17/12/2010; AgRg no RMS 33.610-RO, DJe 16/5/2011; AgRg no RMS 28.340-MS, DJe 19/10/2009; AgRg no REsp 798.213-DF, DJ 5/11/2007; REsp 728.267-DF, DJ 26/9/2005, e AgRg no REsp 1.003.623-AL, DJe 13/10/2008.
RMS 31.505-CE,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16/8/2012”

Não se trata de introduzir novas regras editalícias. Mas, valendo-se de premissas já diluídas e aceitas pelos Tribunais Superiores, o que se faz é destravar os marcos temporais inadequadamente modulados para tratar as hipóteses excepcionais. Avanço que se empreende sem se afastar da
diretriz-fim que rege todo processo seletivo, que é o de filtrar a excelência profissional de forma isenta, hábil a identificar TALENTOS ao serviço público.

(b) Cite-se para contestar o feito, no prazo de 30 dias.

(c) Deixo de designar a audiência de mediação, já que o tema não comporta transação.

P. I. Cumpra-se, servindo esta como
MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA.”

O cerne da questão reside em verificar se a decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado, determinando a reabertura do prazo para entrega de documentos, encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente no tocante ao princípio da isonomia e à vinculação ao edital.

É inquestionável que o edital do concurso público é a “lei do certame”, vinculando tanto a administração quanto os candidatos. Esse princípio assegura que as regras previamente estabelecidas sejam seguidas rigorosamente, garantindo a transparência, a igualdade de condições e a previsibilidade para todos os participantes.

No caso em análise, o edital do concurso público para o cargo de Professor Área I: Educação Infantil - Zona Urbana, prevê expressamente que a ausência na fase de habilitação, sem a devida justificação, implica na eliminação do candidato.

O autor foi aprovado nas duas etapas, conforme resultado Definitivo Classificatório Final dos Cargos de Nível Superior de Professor do concurso público, sendo então convocado para entrega de documentos para Habilitação, conforme estipulado em edital para o dia 25/09/2023, às 10:30.
Entretanto, o agravado, por motivos de força maior ( em 19/09/2023 acometido por fortes dores realizou cirurgia, ficando afastado das atividades habituais por 30 dias), ficou impossibilitado de comparecer na data estipulada para a entrega de documentos. (Id. 106206896)

Embora o princípio da vinculação ao edital seja fundamental, ele não pode ser interpretado de forma absoluta e desproporcional. O ordenamento jurídico brasileiro, e em especial o princípio da boa-fé objetiva, impõe à Administração Pública o dever de proteger a confiança dos administrados, especialmente quando estes se encontram em situações de vulnerabilidade que escapam ao seu controle, como é o caso de uma emergência médica.

O caso em tela envolve uma circunstância de força maior, consubstanciada na necessidade de uma cirurgia, o que justifica a ausência do agravado na data estipulada. O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente por meio do princípio da boa-fé objetiva, impõe à Administração Pública o dever de proteger a confiança dos administrados, principalmente quando se encontram em situações que escapam ao seu controle.

Neste contexto, é pertinente mencionar que a própria jurisprudência, notadamente em casos excepcionais, tem admitido a flexibilização das regras editalícias em situações de força maior. Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. BANCA EXAMINADORA. LETIGITIMADE PASSIVA. ART. 1º C/C ART. 6º DA LEI 12.016/09.
PRECEDENTES STJ. IMPETRANTE QUE NÃO COMPARECEU NA DATA DO EXAME TOXICOLÓGICO POR IMPOSSIBILIDADE DE SE LOCOMOVER. ATESTADO MÉDICO. MOTIVO FORÇA MAIOR. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA
. 1. Nos termos do Art. 1º, § 1º da Lei 12.016/09, equipara-se à autoridade, para figurar no polo passivo do mandado de segurança, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. Nessa mesma linha de intelecção, o Art. 6º, § 3º, dispõe que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (STJ - AgInt no RMS: 39031 ES 2012/0190980-6) 3. O impetrante logrou êxito nas etapas relativas à prova objetiva, ao teste de aptidão física e ao exame psicotécnico, sendo ele convocado para a fase seguinte, qual seja, Exames Médico e Toxicológico. Contudo, no dia marcado para a entrega dos exames médicos e respectivos laudos, bem como para a realização dos exames médico e toxicológico, para os quais obviamente deveria ele se apresentar (fl. 36/39 e 148/149), não pode fazê-lo porque sofreu acidente que o impossibilitou de comparecer perante a banca examinadora, conforme atestado de fls. 70 (CID S93.4 - entorse e distensão do tornozelo). 4. Não se afigura razoável nem proporcional, a eliminação do impetrante na data marcada para a realização de exames médico e toxicológico, bem como para a entrega dos laudos, quando este se encontrava acometido de doença que, comprovadamente, o incapacitou de comparecer ao referido ato. 5. Não há violação ao princípio da isonomia entre os candidatos, haja vista que a fase de entrega de exames é apenas eliminatória e não classificatória, na medida em que tal etapa não influi na classificação dos candidatos e não tem qualquer relação com a disputa entre eles - diferentemente da fase de teste físico, por exemplo. 6. Segurança concedida. (TJ-AC - MSCIV: 10011356020228010000 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 25/07/2023, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 25/07/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA CLASSE I. Impetrante excluído do certame em virtude de não comparecimento à perícia médica complementar, mesmo após aprovação em todas as demais etapas do certame.
Pretensão ao reconhecimento do direito líquido e certo ao reagendamento de data para nova perícia, a fim de que possa ingressar no cargo.
Preliminar de inadequação da via eleita afastada. POSSIBILIDADE, no caso específico dos autos. Comprovação de que o não comparecimento do impetrante ao exame médico complementar se deu em virtude de problema de saúde ocorrido na data em que fora designada a perícia. Força maior devidamente comprovada. Ausência de prejuízo ao interesse público. Ato que considerou a inaptidão do candidato que configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Já realizada perícia complementar, em virtude de concessão da medida liminar, restando demonstrado que o impetrante se encontra apto para o exercício do cargo. R. sentença que concedeu a segurança integralmente mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

(TJ-SP - APL: 10641663520188260053 SP 1064166-35.2018.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 16/10/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2019)”

A decisão recorrida, ao reabrir o prazo para que o agravado apresentasse os documentos exigidos, considerou a excepcionalidade da situação e buscou equilibrar os princípios da legalidade, isonomia e proteção à confiança legítima
. A decisão não visou criar um privilégio indevido ao candidato, mas sim corrigir uma situação de inequidade que poderia resultar em exclusão injusta de um candidato aprovado em concurso público, por motivos alheios à sua vontade.

Ademais, é importante frisar que a reabertura do prazo para entrega de documentos não implica na automática nomeação do agravado, mas apenas garante a ele a oportunidade de prosseguir no certame, preservando a igualdade material, sem que isso represente prejuízo aos demais candidatos ou à administração pública.

O agravante não logrou êxito em comprovar os requisitos que justificariam a suspensão da decisão agravada. Assim acertada a decisão que determinou a reabertura do prazo para a entrega de documentos, em razão de motivo de força maior, medida que se alinha aos princípios da boa-fé, da proteção à confiança e da razoabilidade, sem prejuízo à isonomia ou à legalidade do certame.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024